Tribunal: TJDFT
Processo: 0730375-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
LEI DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DA DEFESA. CONCESSÃO DE INDULTO. DECRETO No 9.246/2017. RÉ CONDENADA POR DELITO IMPEDITIVO DO BENEFÍCIO EM CONCURSO FORMAL COM CRIME COMUM. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 12, caput, do Decreto 9.246/2017, dispõe que as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas para efeito da declaração do indulto natalino ou da comutação, o que, claramente, nos remete ao concurso material de crimes, uma vez que, no concurso formal, as penas não são somadas, mas, sim, exasperadas, restando claro que não é aplicável o referido benefício à hipótese dos autos.
2. Não há se falar em interpretação analógica ou extensiva para a concessão do indulto, sob pena de violação ao art. 84, inciso XII, da Constituição Federal de 1988. 2.1. O indulto é ato privativo e discricionário do Presidente da República, não cabendo ao Judiciário fazer interpretação extensiva ou analógica do alcance do benefício.
3. Recurso conhecido e desprovido.